Tribunal: TJDFT
Processo: 0708166-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO. CONFIGURADO. HABITUALIDADE DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Com o advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado por meio de ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento por meio de ação penal pública condicionada à representação.
2. Devidamente demonstrado nos autos que o denunciado, em razão de várias ocorrências policiais, já estava sendo investigado pela prática de outros crimes de estelionato, utilizando-se do mesmo modus operandi, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
3. Diante das provas coligidas aos autos, restou demonstrado o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento, não havendo dúvidas de que o apelante agiu com o dolo de enganar e obter vantagem patrimonial em desfavor da vítima.
4. Efetivamente comprovada a autoria e materialidade do delito cometido pelo réu (estelionato na forma tentada), a manutenção da condenação é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e não provido.